Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702913-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCINETE DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (autos n.o 0754619-87.2025.8.07.0001), ajuizada em face de FRANCINETE DE SOUSA SILVA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu o pedido de suspensão dos descontos automáticos referentes ao contrato de novação n.o 2023692185, sob o fundamento de que os descontos estariam comprometendo a subsistência da parte autora, podendo consumir integralmente sua remuneração em determinados meses. Irresignado, o Agravante sustenta que os descontos foram autorizados expressamente pela parte Agravada, não havendo vício de consentimento ou qualquer irregularidade que justificasse a suspensão. Aduz que a decisão foi proferida de forma açodada, sem a devida análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. A parte Agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização válida. Nesse contexto, alega que a suspensão dos descontos representa quebra do equilíbrio contratual, violando os princípios da boa-fé e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos automáticos regularmente contratados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para cassar a tutela de urgência concedida, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para sua concessão e autorizando o prosseguimento dos descontos automáticos pactuados. Preparo regular (ID n°. 77934769). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No caso, o contrato celebrado entre a parte autora e a instituição financeira efetivamente previa cláusula autorizando o débito em conta corrente para quitação de obrigações, inclusive em caso de inadimplência. Para esses contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifo nosso). A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Contudo, não impede, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Assim, embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Desta feita, o crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. A propósito, a Lei n.o 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso dos autos, a agravada informou que os descontos em sua conta corrente acarretaram diversos males para sua vida financeira, o que evidentemente conduziria a uma situação de agravamento da situação de superendividamento, indo na contramão do que preconiza a Lei n.o 14.181/2021. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Por fim, é importante registrar que a Resolução BACEN 4.790/2020 garante proteção total ao consumidor para que cancele a autorização de débitos sempre que for oportuno, tratando-se, por analogia, de uma espécie “débito automático”, nos mesmos moldes do que se faz com outros tipos de contas (água, luz, telefone etc.), não havendo restrição para o cancelamento da autorização do débito a qualquer tempo, nos termos do art. 6o c/c art. 9o da Resolução 4.790/2020 BACEN. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador